Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0724710-57.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO JOSE TELES CAVALCANTE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Digam as partes quanto ao novo teor do Enunciado no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, como também do recente julgamento da Reclamação no 0732600-32.2021.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização, Rel. Des João Egmont, ocorrido em 20.06.2022. Prazo de 10 dias. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.